Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-28.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO. COMPLEXIDADE DA LIDE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança que busca reaver valores despendidos pela autora para o ingresso em sociedade.
2. A sentença julgou procedente o pedido autoral e condenou as rés ao pagamento, de forma solidária, da quantia de R$ 43.679,66 em favor da autora; ainda, julgou improcedente o pedido contraposto.
3. As recorrentes sustentaram, inicialmente, que os juizados especiais não possuem competência para julgar a causa em razão da complexidade, que demandaria exame de contratos, documentos complementares e eventual perícia contábil; no mérito, alegaram que tiveram prejuízo com o ingresso e desistência da entrada na sociedade pela parte autora, já que tiveram que gastos com publicidade, criação de coleção, dentre outros; buscam o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto para ressarcimento dos valores despendidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste na definição da competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar causas que envolvam dissolução parcial de sociedade de fato e apuração de haveres, considerando a complexidade e as exigências de provas documentais e periciais e, caso superada a preliminar, se há dever de restituição de valores pelas partes.
III. Razões de decidir
5. O Código de Processo Civil, em seu art. 599, inciso III, determina que ações de dissolução de sociedades com apuração de haveres seguem procedimento específico, que excede a simplicidade requerida nos juizados especiais; a Resolução no 23/2010 do TJDFT também atribui competência às Varas de Falências e Recuperações Judiciais para processar essas ações, abrangendo sociedades personificadas e não personificadas.
6. A análise dos autos confirma que a lide envolve elementos que ultrapassam a competência de julgamento dos juizados especiais, como a necessidade de interpretação de atos societários e potenciais perícias técnicas. Precedentes Acórdãos no 1215923 e 1158058.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e provido. Reconhecida a incompetência dos juizados especiais e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/1995). Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de julgamento: “A dissolução de sociedade de fato, pela complexidade inerente ao procedimento e necessidade de apuração de haveres, não é de competência dos juizados especiais cíveis.”
___________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 599, III; Lei no 9.099/1995, art. 51, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1215923, 07581196320188070016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJE: 22/11/2019; Acórdão 1158058, 07015910620188070017, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, DJE: 27/3/2019.